Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-28.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001779-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA (APELANTE), LIVIA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), FERNANDA DO NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 065.368.201-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

–
PRELIMINAR DA PGJ
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
ACOLHIMENTO
– PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ O JULGAMENTO DO APELO – ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADA.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

- Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a prescrição se opera em 3 anos, reduzindo-se o prazo pela metade se o réu era menor de 21 anos de idade à época do crime, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data da publicação da sentença e o julgamento do apelo, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luiz Gustavo de Almeida Silva
,

contra a sentença anexada ao Id. 122534092 - pág. 82, pela qual foi
condenado

como autor do delito de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP), à pena de
3 meses

de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requereu a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
para conduzir a pena intermediária
aquém do mínimo
legal (Id. 122534092 - pág. 91).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o
desprovimento
do
recurso (Id. 122534092 - Pág. 104).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu
preliminar de prescrição
da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada e, no
mérito
, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 126918163):

“Apelação Criminal – Lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher – Art. 129, §9o, do Código Penal – Preliminar de Ofício – prescrição da pretensão punitiva superveniente – decurso de prazo superior a 02 (dois) anos após o trânsito em julgado para a acusação – réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato – prazo prescricional contado pela metade - extinção da punibilidade – Mérito - Inconformismo defensivo –– atenuantes – menoridade relativa e confissão espontânea – fixação da pena aquém do mínimo legal – impossibilidade – Súmula 231/STJ - Pelo acolhimento da preliminar e, caso superada, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Luiz Gustavo de Almeida Silva

foi condenado à pena de 3 meses

de
detenção
, em regime aberto, porque teria praticado o crime de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP).

Neste grau de jurisdição, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

No entanto
,
verifica-se ser imperioso o acolhimento da preliminar arguida pela PGJ em parecer, para se reconhecer a prescrição superveniente da pretensão de punir do Estado.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
31.10.2019
e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data da
publicação da sentença condenatória e os dias atuais
.

Pela autoria do crime do
art. 129, § 9o, do CP
, o apelante foi apenado com
3 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
; tratando-se de agente
menor de 21 anos
à época do crime (Id. 122534092 - Pág. 23), em consonância com o art. 115, do CP,
são reduzidos pela metade os prazos da prescrição
, ou seja
, in casu
,
aplica-se o prazo de 1 ano e 6 meses
.

Assim, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória com a intimação do Ministério Público em 31.10.2019 (Id. 72109452) até hoje, transcorreu lapso temporal
superior a 1 ano e 6 meses
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no recurso da defesa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar arguida pela PGJ
em seu parecer, para
reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declaro
extinta a punibilidade
de
Luiz Gustavo de Almeida Silva

pelo crime de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP), ficando
prejudicada a análise das teses
sustentadas no recurso da defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022